Tribunal: TJDFT
Processo: 0748923-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. DÉBITOS. GÊNESE. RELAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPRA E VENDA DE MATERIAIS E CONSUMÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO. FORO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFINAÇÃO COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES OU COM O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 63, §5°). ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI no 14.879/2024. APLICAÇÃO ADSTRITA A CONTROLE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA. NORMA DE CONTEÚDO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conquanto a competência para processar e examinar ação pautada por relação contratual de natureza puramente negocial seja orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, em havendo cláusula eletiva de foro, ocorrerá o controle judicial somente em situação em que descerre circunstância de evidente abuso, sendo, dessa forma, passível de cognição de ofício, tornando viável que, no ambiente de relação de natureza puramente negocial, seja submetida a controle judicial de ofício quando não houver coincidência com o local de domicílio da parte contratada e com o local de ultimação da obrigação(CPC, art. 63 e §§).
2. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei n. 14.879/24, que ditara nova redação ao §1o e inserira o §5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro, conforme enunciado pelo caput do dispositivo, que resguarda às partes dispor sobre a competência territorial, estabelecendo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação estabelecida sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§5o).
3. Conforme dispõe o art. 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, e, outrossim, segundo o disposto no art. 53, incisos III, alíneas a e d, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, quando for a ré, ou onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, dispondo esses regramentos sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado, mas, visando prestigiar o princípio da boa-fé processual e a sistematização, racionalização e otimização da prestação jurisdicional, estabelecera o legislador limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência.
4. À luz da alteração legislativa (CPC, art. 63, §§1o e 5o), a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Códex Processual, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, prevenindo-se situação de eleição aleatória de foro, e, divisada essa situação, legitima o controle de ofício da competência territorial, aplicando-se o novo regramento processual às novas ações formuladas, independentemente da data da celebração do contrato que as aparelha, pois dispõe sobre norma de natureza processual, atraindo a incidência do princípio tempus regit actum (CPC, art. 1.046).
5. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.